Tribunal: TJMT
Processo: 0047136-67.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047136-67.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), AECEO LUIZ CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 722.416.401-15 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE –
TRÂNSITO EM JULGADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA

– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (793050), ajuizados contra AECEO LUIZ CAVALCANTE DA SILVA,
reconheceu a ocorrência da prescrição do título, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, e art. 925, ambos do CPC, desconstituiu o título executivo extrajudicial
e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios por falta de patrono constituído do executado.

O apelante alega cerceamento de defesa. Aduz equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Afirma que a paralização do feito não foi causada pela inércia do exequente, mas decorreu do próprio judiciário.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante-exequente ajuizou, em 21/12/2012 (Num. 5671803 – pág. 09), execução de título extrajudicial contra o apelado-executado, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no B22130177-0, (Num. 5671808 – pág. 01/03).

Determinada a intimação do executado, em 31/01/2013, para realizar o pagamento, (Num. 5671810 – pág. 01), não foi encontrado em diligência levada a efeito na data de 20/04/2017 (Num. 5671827 – pág. 03). Intimada a parte autora para se manifestar (Num. 5671828 – pág. 01), em 26/04/2017, apresentou novo endereço do executado (Num. 5671829 – pág. 01) que, conforme a certidão datada de 20/11/2017, não logrou êxito na citação do executado, (Num. 5671835 – pág. 02).

O exequente, então requereu em 25/01/2018 a busca do endereço do executado, via sistemas INFOJUD e BACENJUD (Num. 5671837 – pág. 02), pedido não considerado pelo juízo singular.

No caso em tela, verifica-se que somente em 20/07/2018, o juízo singular, sem determinar a intimação do exequente apelante para dar andamento ao feito, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou o processo extinto (Num. 5671839 - pág. 06).

Este e. Tribunal, por unanimidade,
cassou o
decisum.
Afastou a prescrição ante a ausência de intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito sob pena de extinção, e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento (Num. 8422332 – pág. 04). Transitado em Julgado,
não há mais discutir o instituto da prescrição, conforme Certidão (Num. 8921505 – pág. 01).

Ressai dos autos, o retorno do feito para o juízo de origem (Num. 74856463 – pág. 01) que, em 02 de agosto de 2019, determina a intimação da parte autora do retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e para requerer o que de direito, com prazo de cinco dias (Num. 77557475 – pág. 02).

O exequente, em obediência ao comando judicial, então requereu em 13/08/2019, a busca dos endereços do executado
AECEO LUIZ CAVALCANTE DA SILVA no
sistema RENAJUD e INFOJUD (Num. 77557476 – pág. 01). Observe-se que a mesma providência foi requerida anteriormente nos autos (Num. 5671837 – pág. 02) e não atendida pelo juízo singular.

Sobreveio então a sentença que, novamente, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, e art. 925, ambos do CPC e desconstituiu o título executivo, sem análise de petição para localizar o executado.

Ora, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF.

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor, (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).

Diante do exposto, verificada a ocorrência de cerceamento de defesa
,
casso a sentença. Determino
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu normal prosseguimento, bem como a análise da petição que
requereu consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021